Tribunal: TJSP
Processo: 1047053-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação de cobrança – Acidente de trânsito que gerou lesão parcial e permanentemente incapacitante no autor - Ação que visa a cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT – Acidente ocorrido sob a vigência da Lei 11.482/07, que estabelece o 'quantum' de R$ 13.500,00, como valor máximo devido - Pagamento administrativo efetivado de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação de cobrança – Acidente de trânsito que gerou lesão parcial e permanentemente incapacitante no autor - Ação que visa a cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT – Acidente ocorrido sob a vigência da Lei 11.482/07, que estabelece o 'quantum' de R$ 13.500,00, como valor máximo devido - Pagamento administrativo efetivado de acordo com a legislação vigente à época do sinistro, bem como de acordo com o grau da lesão sofrida pelo demandante em seu punho esquerdo - A utilização da Tabela da SUSEP, para estabelecimento da proporcionalidade da indenização, é perfeitamente válida - Súmulas no 474 e no 544, do Colendo STJ - Perícia judicial realizada que informa um grau de lesão inferior àquele indenizado pela ré, no percentual de 6,25% – Pagamento a maior - Validade do laudo pericial técnico, elaborado por profissional do IMESC, que tomou como referência a Tabela da SUSEP - Sentença monocrática de improcedência mantida - Recurso improvido, com manutenção integral do r. decisum combatido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047053-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILTON JOSÉ
DO CARMO, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047053-24.2018.8.26.0100 -Voto no 2509
2
31a CÂMARA
VOTO N° 2509
Apelação no 1047053-24.2018.8.26.0100 Processo digital
Apelante: Nilton José do Carmo
Apelada: Porto Seguro Companhia de seguros Gerais
Comarca: Araraquara
Juiz prolator: Felipe Albertini Nani Viaro
RESPONSABILIDADE CIVIL
SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) Ação de cobrança Acidente de trânsito que
gerou lesão parcial e permanentemente incapacitante
no autor - Ação que visa a cobrança de diferença de
indenização do seguro DPVAT Acidente ocorrido sob
a vigência da Lei 11.482/07, que estabelece o 'quantum'
de R$ 13.500,00, como valor máximo devido -
Pagamento administrativo efetivado de acordo com a
legislação vigente à época do sinistro, bem como de
acordo com o grau da lesão sofrida pelo demandante
em seu punho esquerdo - A utilização da Tabela da
SUSEP, para estabelecimento da proporcionalidade da
indenização, é perfeitamente válida - Súmulas no 474 e
no 544, do Colendo STJ - Perícia judicial realizada que
informa um grau de lesão inferior àquele indenizado
pela ré, no percentual de 6,25% Pagamento a maior -
Validade do laudo pericial técnico, elaborado por
profissional do IMESC, que tomou como referência a
Tabela
da
SUSEP
-
Sentença
monocrática
de
improcedência mantida - Recurso improvido, com
manutenção integral do r. decisum combatido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047053-24.2018.8.26.0100 -Voto no 2509
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por NILTON JOSÉ
DO CARMO, junto aos autos da ação de cobrança de diferenças de seguro
obrigatório - DPVAT que move contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, julgada improcedente, consoante r. sentença de
fls.203/205, cujo relatório adoto.
Alega o apelante, em apertada síntese, que deve o perito
judicial, na apuração da porcentagem da invalidez, levar em consideração as
condições pessoais da vítima, que necessita de toda a higidez funcional do punho
para bem desenvolver suas atividades. Sustenta que ocorreu a mitigação da
função social do seguro DPVAT, que passou a atender tão somente aos
interesses das seguradoras. Afirma que deve ser indenizada no patamar máximo
pelas lesões incapacitantes que comprometem seu joelho, correspondente a R$
3.375,00. Por tais motivos, pugna pelo provimento do apelo, com a reforma do r.
decisum, a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial, com inversão
dos ônus de sucumbência (fls. 207/213).
Recurso regularmente processado, isento de preparo vez que
o apelante é beneficiário da gratuidade processual, e vieram contrarrazões às
fls.216/222.
É o Relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, junto
aos autos da ação de cobrança proposta por ele contra a seguradora, que veio a
ser julgada improcedente, por entender o Julgador a quo que o valor pago na via
administrativa pela apelada, com base na Lei 11.482/07, está correto, diante da
perícia realizada nos autos.
Partilhando do entendimento do MM. Juiz de Primeira
Instância, tenho que o presente recurso não comporta provimento.
A Lei n° 11.482/07, que trouxe alterações à Lei n° 6.194/74,
entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, 31.05.2007, conforme dispõe
seu art. 24, III, estabelecendo-se novo valor para a indenização devida nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047053-24.2018.8.26.0100 -Voto no 2509
4
de incapacidade permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito,
passando a ser de, no máximo, R$ 13.500,00, revogada a legislação anterior que
previa verba indenizatória de 40 salários mínimos.
E para estabelecimento da proporcionalidade da indenização,
a utilização da Tabela da SUSEP passou a ser perfeitamente válida, consoante
se depreende do entendimento do Colendo STJ, na edição das Súmulas que
seguem:
Súmula 474: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez”;
Súmula 544: "É válida a utilização de tabela do Conselho
Nacional
de
Seguros
Privados
para
estabelecer
a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau
de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a
16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n.
451/2008.".
Assim, não há que se falar em mitigação da função social do
seguro DPVAT, nem tampouco se pode exigir do perito judicial que aponte
percentual de indenização diverso daquele padronizado pela Tabela da SUSEP.
Nesse sentido, a conferir os seguintes julgados desta E. Corte:
“APELAÇÃO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
COBRANÇA.
INCAPACIDADE
PARCIAL
PERMANENTE.
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A
PROPORCIONALIDADE ENTRE A EXTENSÃO DOS DANOS
E OS LIMITES PERCENTUAIS APURADOS NA PERÍCIA.
RECURSO IMPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) assentou a validade da utilização da tabela da
SUSEP para ser estabelecida a proporcionalidade da
indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez
permanente apurado. Assim, o juiz deve observar a
proporcionalidade entre a extensão dos danos e os limites
percentuais previstos para a indenização, conforme, aliás, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047053-24.2018.8.26.0100 -Voto no 2509
5
extrai das Súmulas 474 e 544 do C. STJ. No caso, o autor não
faz jus ao recebimento de diferença porque o grau identificado
no laudo pericial judicial é correspondente a valor inferior
àquele
já
recebido
administrativamente.”
(Ap.
1059378-02.2016.8.26.0100; Rel. Adilson de Araújo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/08/2019)
“Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Ação de cobrança.
Autora que foi vítima de acidente automobilístico do qual não
resultou incapacidade permanente. Laudo claro a respeito da
condição da demandante, sem sequelas do acidente. Validade
da tabela da SUSEP. Ação julgada improcedente. Recurso
improvido.”
(Ap.
1007236-89.2014.8.26.0003;
Rel.
Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/04/2017)
Poe outro lado, pelo que dos autos consta, observo que o
sinistro em questão ocorreu em 12.10.16 (fls. 03 e 34/36), e, portanto, já na
vigência da alteração feita ao art. 3o, I, da Lei n° 6.194/74, pela Lei n° 11.482/07.
O próprio autora confessa o fato de ter recebido o valor de R$
2.531,25 da seguradora/ré, pela via administrativa, em 22/02/07, como consta da
petição inicial, fl. 03, a título de indenização, correspondente ao grau de lesão
verificado na ocasião.
Ocorre que, realizada a perícia médica judicial nos presentes
autos, o perito esclareceu, quanto ao dano patrimonial físico do demandante,
tomando-se como referência da Tabela DPVAT, que o comprometimento
patrimonial ficou estabelecido em 6,25%, obtido pelos cálculos: “...perda
funcional punho: 25%; 25% de 25% = 6,25%...”, fl. 183.
Dessa forma, e de acordo com o previsto na Lei 11.482/07,
vigente à época do sinistro, não há qualquer diferença a ser paga pela ré; ao
contrário, o valor recebido (R$ 2.531,25) foi maior do que o que hoje seria
considerado devido (R$ 843,75).
Diante desse quadro, forçoso é reconhecer que nenhuma
razão assiste ao autor/apelante, devendo ser mantida a r. sentença monocrática
de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047053-24.2018.8.26.0100 -Voto no 2509
6
Por fim, tendo em vista o improvimento do recurso, bem como
o oferecimento de contrarrazões pela parte contrária, observo ser o caso de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força da nova lei
processual em vigor.
Diante disso, elevo tais honorários para o patamar de 15%
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC/15), observada a
gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA